Tribunal: TJMT
Processo: 0003961-79.2010.8.11.0045
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ELIZANDRA DA LUZ
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Número do Protocolo: 138804/2017
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIDORA MUNICIPAL – AGENTE DE SAÚDE – CARGO EM COMISSÃO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – EXONERAÇÃO DURANTE LICENÇA MÉDICA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM NOVO PROCESSO SELETIVO – NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Não configura conduta ilícita capaz de ensejar a responsabilidade civil da administração pública a exoneração de ocupantes de cargo em comissão, ainda que durante o período de licença de saúde, pois estes servidores não têm estabilidade no cargo público, permanecendo nele apenas enquanto durar a relação de confiança que justificou a nomeação.” (TJ-MT - AC: 00437477420128110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2020).
2. Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE(S):
ELIZANDRA DA LUZ
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELIZANDRA DA LUZ contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, M.M. Gisele Alves Silva, na “Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais” de nº 3961-79.2010.8.11.0045 ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Em breve síntese, relata que ocupava o cargo comissionado de agente de saúde junto à Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, tomando posse em 03/05/2006 e que, em decorrência de um câncer no fígado, precisou ser afastada de suas funções até dezembro/2007. Em janeiro/2008, voltou a ocupar o seu cargo, mas foi remanejada para exercer suas atividades junto ao Posto Central devido ao seu problema de saúde.
Narra também que durante o ano de 2008 foi encaminhada para o Hospital do Câncer em Campo Grande/MS para tratamento, mas foi exonerada de sua função.
Destaca que em julho/2008 foi impedida de realizar o processo seletivo para agente de saúde, sob o argumento de que estava em desvio de função, o que configurou perda de uma chance para a apelante.
Sustenta a apelante que foi exonerada indevidamente por duas vezes de suas funções em cargo de comissão junto ao Município, sendo exonerada em 19/08/2008 de sua função de agente de saúde e após ser recontratada na Secretaria de Saúde, foi novamente exonerada em 31/07/2009, ao argumento de que não era concursada e, por esse motivo, permaneceu desempregada e em estado de miserabilidade por cerca de 10 (dez) meses.
Alega que todos os agentes de saúde que foram contratados anteriormente com a apelante passaram no concurso supracitado, com a exceção da apelante, que foi impedida de realizar a prova por uma servidora pública.
Assevera que ficaram comprovados os danos morais sofridos pela apelante, visto que deixou de receber seu salário e passou por necessidade juntamente com seus filhos, fazendo jus também ao recebimento do valor pelos meses que ficou sem trabalhar.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial, com a condenação em danos materiais e danos morais.
O Município de Lucas do Rio Verde apresentou contrarrazões ao recurso às fls. 150/155.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fl. 163/165 -.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELIZANDRA DA LUZ contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde na “Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais” de nº 3961-79.2010.8.11.0045 ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que a apelante ELIZANDRA DA LUZ ajuizou a presente ação indenizatória em face do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, objetivando a condenação em danos materiais e danos morais por ter sido exonerada indevidamente por duas vezes de cargos comissionados e ter sido impedida de realizar o novo processo seletivo para agente de saúde, sob o argumento de que estava em desvio de função, e, por conta disso, permaneceu por cerca de 10 (dez) meses desempregada e em estado de miserabilidade.
A sentença julgou improcedente o pleito inicial, sob o fundamento de que “a própria requerente relata que foi contratada para exercício em cargo comissionado, assim, para que ocorra o ato de exoneração desnecessária motivação, depende-se apenas da oportunidade e da conveniência da autoridade nomeante”.

Com essas considerações passo a apreciar o recurso de apelação.
Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à existência ou não de responsabilidade civil do ente municipal quanto aos danos suportados pela parte autora, oriundos de supostas exonerações indevidas de cargos em comissão, bem como por ter sido impedida de realizar a prova em processo seletivo para Agente de Saúde.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.
Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:
“[...] enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 12ª ed., p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:
“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.
Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.
Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que “tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).
Em contrapartida, em se tratando de conduta omissiva, o ato ilícito apto a ensejar indenização exsurge quando demonstrado que o Poder Público, devendo agir, não o fez ou o fez de forma deficiente, ocasião em que responderá pela sua negligência ou deficiência.
A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes
Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.
No caso concreto, em que pese a situação vivenciada com o desemprego, não se verifica qualquer irregularidade praticada pela Administração Pública, uma vez que a parte apelante era servidora ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração.
Como é cediço, o vínculo estabelecido entre a Administração Pública e o servidor nomeado para provimento de cargo em comissão possui caráter precário e transitório, inexistindo prerrogativa de estabilidade, como já restou fundamentado pela sentença.
Ainda que o servidor esteja afastado do cargo em decorrência de licença médica, não há que se falar em impossibilidade de exoneração, haja vista que a concessão de auxílio-doença não lhe garante a referida estabilidade.
A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO COMISSIONADO – LIVRE NOMEAÇÃO – EXONERAÇÃO DURANTE PERIODO DE LICENÇA MÉDICA – POSSIBILIDADE - EXONERAÇÃO AD NUTUM - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não configura conduta ilícita capaz de ensejar a responsabilidade civil da administração pública a exoneração de ocupantes de cargo em comissão, ainda que durante o período de licença de saúde, pois estes servidores não têm estabilidade no cargo público, permanecendo nele apenas enquanto durar a relação de confiança que justificou a nomeação. Tendo em vista a presunção de que durante o período de licença médica o servidor recebia benefício previdenciário, não há que se falar em indenização ou pagamento de diferença ou complementação salarial.Não havendo nenhuma ilegalidade na exoneração ad nutum do servidor ocupante de cargo comissionado, tal ato não enseja nenhum dano indenizável. (TJ-MT - AC: 00437477420128110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO – PROCURADOR ADJUNTO FISCAL E ASSESSOR JURÍDICO – FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO – SITUAÇÕES EXPRESSAMENTE PERMITIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE – REALIZAÇÃO DE CONCURSO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INTERFERÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIMENTO. Os cargos em comissão de Assessor Jurídico e Procurador Adjunto Fiscal, criados pela administração municipal, têm atribuições estabelecidas em legislação específica e vigente, compatíveis com a normativa constitucional, que declara serem de livre nomeação e exoneração e se destinarem apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ao Poder Judiciário não compete interferir nas atividades administrativas do município para eleger prioridades e determinar que o administrador pratique um ato discricionário, cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertença. (TJ-MT - APL: 00135118820148110003 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/09/2017)
Ademais, em que pese a alegação de que foi impedida de realizar o certame do novo processo seletivo para agente comunitário de saúde em julho/2008 pela então secretária municipal de saúde, Sra. Terezinha Gimenez, em decorrência do desvio de função, que prejudicou a apelante posteriormente, trata-se de informação unilateral, sem qualquer respaldo probatório, seja documental ou testemunhal que corrobore com sua versão.
Logo, diante da ausência de liame causal entre o evento narrado e a conduta dos agentes públicos, não há como ensejar a responsabilização do Município, devendo a improcedência do pleito inicial ser mantido.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para 10% (dez por cento) do valor atualizado causa – R$ 27.785,90 -, nos termos do art. 85, §§3º e 11º, do CPC, suspensa a sua exigibilidade em face do benefício da justiça gratuita deferida – art. 98, §3º, do mesmo códex.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR